Tribunal: TJES
Processo: 5034926-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034926-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO CENTER ITAPARICA LTDA
RECORRIDO: MICHEL DA COSTA ROSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034926-75.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ODONTO CENTER ITAPARICA LTDA

RECORRIDO: MICHEL DA COSTA ROSA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ODONTO CENTER ITAPARICA LTDA em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por MICHEL DA COSTA ROSA, condenando a recorrente à restituição da quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referente a um tratamento odontológico não concluído.

A controvérsia fática origina-se da contratação de um procedimento estético para aplicação de facetas dentárias. O autor quitou integralmente o valor e compareceu à consulta agendada para a execução do serviço. Contudo, a profissional responsável interrompeu o atendimento, alegando problemas técnicos relacionados à tonalidade do material e à falta de tempo hábil para finalizar o trabalho naquele dia. Em razão da interrupção e da incerteza quanto à nova data para a conclusão, o consumidor solicitou o cancelamento do contrato com a devolução do valor pago, o que foi negado pela clínica.

A sentença acolheu a pretensão autoral, entendendo pela falha na prestação do serviço. Em seu recurso, a parte ré sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial complexa e o cerceamento de seu direito de defesa. No mérito, defende a inexistência de falha no serviço, atribuindo ao autor o abandono do tratamento, e argumenta que a restituição integral do valor configuraria enriquecimento ilícito.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui a incompetência do Juizado Especial e o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a causa demandaria a realização de prova pericial para aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço. As preliminares, por estarem interligadas, são analisadas em conjunto e devem ser rejeitadas.

A questão central não reside em uma suposta imperícia técnica da profissional ou em um erro odontológico, o que de fato poderia demandar conhecimento técnico especializado. O debate cinge-se à análise de uma falha de natureza contratual e organizacional. O fato incontroverso, admitido pela própria recorrente, é a interrupção do procedimento por motivos de sua exclusiva responsabilidade: a inadequação da cor do material e a má gestão do tempo da consulta.

A resolução da lide depende apenas da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados, sendo desnecessária qualquer prova de natureza complexa. A controvérsia é sobre o descumprimento de uma obrigação de resultado e a quebra da legítima expectativa do consumidor, temas que prescindem de perícia. Afastada a necessidade da prova técnica, não há que se falar em incompetência deste microssistema processual nem em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

É fato incontroverso que o serviço, integralmente pago pelo consumidor, foi interrompido unilateralmente pela profissional da recorrente durante a sessão agendada para sua execução. As justificativas apresentadas — diferença na cor do material e falta de tempo — não eximem a fornecedora de sua responsabilidade; pelo contrário, evidenciam uma clara falha no planejamento e na organização da prestação do serviço. Cabia à clínica garantir que dispunha dos materiais adequados e do tempo necessário para cumprir o que foi ofertado, antes de iniciar o procedimento.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e a confiança constitui um de seus pilares, especialmente em serviços ligados à saúde e à estética. A conduta da recorrente, marcada por atraso e pela interrupção abrupta do tratamento sem uma solução imediata e concreta, provocou a quebra da confiança e da legítima expectativa do consumidor em ver o procedimento concluído conforme o esperado. Diante desse cenário, a recusa do recorrido em se submeter a novos e incertos agendamentos é plenamente justificável.

Nesse cenário, tese de abandono do tratamento não se sustenta. O que ocorreu foi a rescisão motivada do contrato pelo consumidor, diante do inadimplemento por parte da fornecedora. O consumidor não é obrigado a tolerar falhas organizacionais e a se sujeitar a uma prestação de serviço que se mostrou defeituosa desde o início.

Por fim, não há que se falar em enriquecimento ilícito. O objeto do contrato era a entrega de um resultado estético finalizado, e não a realização de etapas isoladas. Como o resultado não foi alcançado por culpa exclusiva da recorrente, impõe-se a restituição integral do valor pago para restabelecer o equilíbrio contratual e reconduzir as partes ao estado anterior. Os custos operacionais da clínica são inerentes ao risco de sua atividade empresarial e não podem ser transferidos ao consumidor que foi lesado pela falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista que a parte requerente/recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)